Tribunal: TJMT
Processo: 0004826-24.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
SANDRA GONÇALVES DA SILVA

Número do Protocolo: 96739/2017
Data de Julgamento: 08-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO - APRECIAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SE ENCONTRA RELACIONADA COM A PRÓPRIA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DE VERBA COM DESVIO DA FINALIDADE ESTRITA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL - VERBA APLICADA EM BENEFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
No que tange à razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a apreciação, sobre a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, encontra-se relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, razão pela qual não se descarta, in abstrato, essa análise pelo Poder Judiciário.
Muito embora a destinação dada à referida verba possa comportar questionamentos se, em sentido estrito, não tenha sido utilizada exclusivamente para os fins previstos no programa do Governo Federal, é inquestionável que a verba foi aplicada em benefício da administração pública municipal.
A utilização de parte de verba federal com destinação específica em ações que fogem ao estrito objeto, mas beneficiam a população, caracteriza mera irregularidade, porquanto ausente dolo ou má-fé na conduta, de modo que a pena de demissão foge a proporcionalidade.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
SANDRA GONÇALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória no. 4826-24.2016.811.0003 (código 825511), ajuizada por Sandra Gonçalves da Silva, julgou procedente o pedido formulado na inicial para o fim de declarar nulo o ato administrativo que condenou a servidora Apelada/Autora a perda da função pública, determinando a reintegração ao cargo de professora da Rede Municipal de Ensino.
Condenou, ainda, o Município no pagamento dos salários atrasados devidos à Autora desde a interrupção do serviço público, acrescidos de juros e correção monetária, bem como no pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c § 4o, III, do CPC.
O Juiz de Primeiro Grau consignou que a sentença não está sujeita a reexame necessário, porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3o, III, do CPC).
Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis defende que, ao contrário do que entendeu o Magistrado de Primeiro Grau, as condutas tipificadas pela Apelada se enquadram como ensejadoras da penalidade imposta à ex-servidora, atentando-se para a gravidade dos fatos e a inobservância dos princípios norteadores da Administração Pública.
Assegura que, restou comprovados a falsificação do documento, além da aplicação irregular de verbas públicas, de modo que correta a aplicação da pena de demissão nos termos do inciso VIII do artigo 147 da Lei Municipal no. 1752/90.
Assevera que não poderia o Juiz a quo decidir sobre a adequação da penalidade aplicada à Recorrida, restando configurada, portanto, no vertente caso, com a sentença guerreada, clara ofensa ao princípio da separação dos poderes e pronunciamento inadequado sobre o mérito administrativo, o que é vedado no nosso ordenamento.
Assim, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação, com a inversão do ônus sucumbenciais.
Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 747/748).
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória no. 4826-24.2016.811.0003 (código 825511), ajuizada por Sandra Gonçalves da Silva, julgou procedente o pedido formulado na inicial para o fim de declarar nulo o ato administrativo que condenou a servidora Apelada/Autora a perda da função pública, determinando a reintegração ao cargo de professora da Rede Municipal de Ensino.
Condenou, ainda, o Município no pagamento dos salários atrasados devidos à Autora desde a interrupção do serviço público, acrescidos de juros e correção monetária, bem como no pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c § 4o, III, do CPC.
O Juiz de Primeiro Grau consignou que a sentença não está sujeita a reexame necessário, porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3o, III, do CPC).
Extrai-se dos autos que a Apelada/Autora era servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, tendo tomado posse em 17-3-1994, conforme Portaria no. 2.836/1994, assumindo, em 3-1-2013, o cargo de comissão de Diretora de Escola (fls. 62).
De acordo com a Autora/Apelada, em novembro de 2014 a Escola Municipal Bernardo Venâncio de Carvalho, estava com problemas nos ares condicionados, os quais não estavam funcionando por falta de manutenção, tendo solicitado por diversas vezes, ao setor de Infraestrutura do Município, a manutenção dos equipamentos, mas as tentativas foram infrutíferas, sob a alegação de que o Município não possuía condição de fazer a manutenção.
Diz que haviam muitas reclamações dos alunos e dos pais, em face dos ares condicionados não estarem funcionando e das altas temperaturas, que se aproximavam de 45o C (quarenta e cinco graus Celsius) e, que em reunião do Conselho Escolar realizada em 3-11-2014, este deliberou pelo remanejamento do dinheiro do Programa Mais Educação para a manutenção dos equipamentos de ar condicionado. E assim foi feito, as despesas com a manutenção dos ares condicionados totalizou a importância de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
Após processo administrativo disciplinar, instaurado por meio da Portaria no. 18.345/2015, a Apelada/Autora foi demitida em 3-9-2015, pela prática da conduta descrita no artigo 147, VIII, da Lei Municipal no. 1.752/90, consistente na aplicação irregular de dinheiro público, uma vez que utilizou recursos do Programa do Governo Federal – “PDDE/MAIS EDUCAÇÃO 2014”, cuja finalidade é orientar a formação de turmas, pagamentos de monitores, orientação pedagógicas, compra de kits para o atendimento das modalidades de ensino, entre outras, para pagamento de despesas diversas dentro da própria instituição de ensino, bem como adulterado extratos bancários para ocultar a referida movimentação.
Pois bem. Inicialmente, impende ressaltar, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONHECIMENTO DO FATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. ALEGAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. APRECIAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SE ENCONTRA RELACIONADA COM A PRÓPRIA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEIXAR DE APLICAR A PENA DE DEMISSÃO QUANDO INDUVIDOSA A OCORRÊNCIA DE MOTIVO PREVISTO NA NORMA QUE COMINA TAL ESPÉCIE DE SANÇÃO. PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA EM CONSONÂNCIA COM AS LEIS ESTADUAIS REGENTES DA ATIVIDADE DOS POLICIAIS CIVIS.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em desfavor de ato do Governador do Estado da Bahia, que objetiva a anulação da penalidade de demissão, reconhecendo o instituto da prescrição, ou que seja determinada a nulidade do processo administrativo disciplinar. No Tribunal a quo, denegou-se o pedido.
II - Observa-se que o recorrente teve contra si instaurado processo administrativo disciplinar, com fundamento nos arts. 13, I, III e IV, 14, XVIII, XXXVII e XLIX, e 27, parágrafo único, da Lei Estadual n. 3.374/1975, do Estado da Bahia, mediante a Portaria SSP/BA n.
227, de 28.3.2006, publicada em 12/4/2006 (fls. 28), após ter sido indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de suposto crime de tortura, cometido em 7/11/2002.
III - O recorrente foi condenado penalmente a 4 anos e 8 meses de reclusão. Após regular tramitação do processo administrativo disciplinar, foi-lhe aplicada a pena de demissão, a bem do serviço público (fls. 101-102).
IV - Quanto à prescrição, verifica-se que o procedimento administrativo ora debatido respeitou os prazos previstos no art.
203 da Lei Estadual n. 6.677/94. V - Como exposto pela Corte a quo, o conhecimento do fato ilícito praticado pelo recorrente ocorreu no dia 10 de maio de 2004, tendo sido instaurado o Processo Administrativo Disciplinar 3 anos e 10 meses depois, dentro, portanto, do quinquênio legal previsto no parágrafo 3o acima citado.
Desse modo, não há falar em prescrição.
VI - Quanto à razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a apreciação, acerca da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, encontra-se relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que não se descarta, in abstrato, essa análise pelo Poder Judiciário.
VII - A Primeira Seção do STJ firmou a impossibilidade de a administração pública, por razões discricionárias (juízo de conveniência e de oportunidade), deixar de aplicar a pena de demissão, quando induvidosa a ocorrência de motivo previsto na norma que comina tal espécie de sanção. Neste sentido: RMS n. 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 5/12/2013.
VIII - Quanto à alegação de que seu ato de demissão teria sido fundamentado em lei revogada, a Corte de origem expressamente destacou que a penalidade de demissão foi aplicada ao recorrente em consonância com as leis estaduais regentes da atividade dos policiais civis, tanto a Lei n. 3.347/1975, vigente à época do ilícito, quanto a Lei n. 11.370/2009, que a substituiu (fls.
166-167).
IX - Não há que se falar em direito líquido e certo, sem eventual dilação probatória, a ser amparado por esta via mandamental.
X - Agravo interno improvido. (STJ – AgInt nos EDcl no RMS 51.150/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.
(...)
IV. A Primeira Seção do STJ tem entendido que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017.
(...)
X. Segurança denegada. (STJ – MS 19.995/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018). [Destaquei].

Desse modo, quanto à razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão, o STJ possui entendimento no sentido de que a apreciação acerca da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, encontra-se relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que não se descarta, in abstrato, essa análise pelo Poder Judiciário.
Por esse motivo, sem razão o Município Apelante nesse ponto, pois, consoante a jurisprudência alhures colacionada, o Poder Judiciário pode rever o ato praticado pela Autoridade Administrativa nos processos administrativos disciplinares, quando eivada de ilegalidade ou injustiça na punibilidade imposta.
Compulsando os autos, verifico que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da Autora/Apelada, por meio da Portaria no 18.345, de 12 de maio de 2015, objetivando a apuração de irregularidades praticadas no âmbito do serviço público municipal pela servidora, consistente em deixar de observar regras pertinentes a utilização de recursos públicos oriundos de programas institucionais do Governo Federal (PDDE/MAIS EDUCAÇÃO 2014) e ocorrência de adulteração de extrato bancário.
Após a regular instrução processual, a Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar do Município de Rondonópolis concluiu o PAD e opinou pela demissão da Apelada/Autora, nos seguintes termos:

[...]. Com efeito, denota-se que os cheques de números 850.025, 850.026, 850.027, 850.028 e 850.036, cujas cópias (microfilmagens) foram trazidas aos autos às fls. 422/430 foram OMITIDOS, de forma DOLOSA da prestação de contas apresentada, PORQUE FORAM EMITIDOS EM NOME DE TERCEIROAS PESSOAS QUE NÃO PRESTARAM SERVIÇOS OU FORNECERAM BENS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO, já que constam como beneficiários o Sr. PAULO ARTUR DA SILVA DIAS (que era agente administrativo, contratado na unidade escolar) nos cheques 850025, 850026 e 850027, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada um fato este confirmado pela servidora processada em seu depoimento de fls. 433/434, que esclareceu que o referido servidor DESCONTOU OS CHEQUES NA BOCA DO CAIXA e REPASSOU OS VALORES DIRETAMENTE À DIRETORA, para PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Explicou ainda a depoente que o cheque n. 850036, no valor de R$ 400,00 (fls. 371), embora não conste o destinatário, também foi sacado pelo referido servidor contratado. Da mesma forma ocorreu com o cheque de n. 850028, no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) que consta em nome da monitora MATILDE MENDES DE OLIVEIRA, que também procedeu da mesma forma, sacando o direito diretamente no caixa do banco e repassando o valor à Diretora. Que tais cheques chegam no valor de R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais), os quais, somados ao valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), retirados de verba específica para manutenção de escola, resultam no total de R$ 2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais).
Por interpretação do disposto no artigo 143 da Lei no. 1.752/90, embora se configure em favor da servidora processada a atenuante de primariedade disciplinar, bem como de que houve a devolução dos valores utilizados indevidamente, LABORA EM SEU DESFAVOR, COMO AGRAVANTES, A CONDUTA DE APLICAR IRREGULARMENTE VERBA PÚBLICA, OMITIR INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, APRESENTAR DOCUMENTO (EXTRATO BANCÁRIO) SEM QUALQUER NEXO COM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA (MOVIMENTAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014), REPASSE A TERCEIROS NÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CHEQUES – nas pessoas do servidor PAULO ARTUR DA SILVA DIAS e MATILDE MENDES DE OLIVEIRA, QUANDO NÃO HOUVE A DEVIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O DESTINO CORRETO DAS REFERIDAS VERBAS ORIUNDAS DO REFERIDO PROGRAMA.
Assim sendo, considerando os termos da denúncia formulada e dos fatos e prova testemunhal e documental juntada no presente feito, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes funcionais praticadas pela servidora SANDRA GONÇALVES DA SILVA, a COMISSÃO PROCESSANTE conclui que está caracterizada a conduta de APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS, cuja pena disciplinar prevista é a DEMISSÃO, a teor do disposto no artigo 147, inciso VIII, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei no. 1.752/90). [Destacado no original].

Assim, o Procedimento Administrativo Disciplinar culminou na aplicação da pena de demissão da Apelada/Autora do Serviço Público Municipal, nos termos do artigo 147, VIII, da Lei Municipal no. 1.752/90, que assim dispõe:

Art. 147. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
[...].
VIII – aplicação irregular de dinheiros públicos;

Ocorre que, muito embora a destinação dada à referida verba possa comportar questionamentos se, em sentido estrito, não tenha sido utilizada exclusivamente para os fins previstos no programa do Governo Federal (PDDE/MAIS EDUCAÇÃO 2014), é inquestionável que a verba foi aplicada em benefício da administração pública, já que o dinheiro público foi realmente destinado para manutenção dos aparelhos de ar condicionado da Escola Municipal Venâncio de Carvalho, consoante pode ser observado na Ata do Conselho Escolar de fls. 196/200, em conjunto com o orçamento apresentado pela Empresa Eletro Clima, em 10-11-2014, exatamente no valor remanejado da verba federal (volume II – fls. 251).
Importante, aqui ressaltar, que o Município de Rondonópolis, não questionou, na via administrativa, tampouco na esfera judicial, que o dinheiro não foi destinado ao conserto dos aparelhos de ar condicionado da instituição de ensino municipal, que estavam apresentado defeitos, conforme Ata do Conselho Escolar juntada às fls. 196/200.
Ademais, verifica-se às fls. 207 que o valor do serviço de manutenção de ar condicionado foi ressarcido pela própria Autora/Apelada, com o depósito em conta do convênio.
Desse modo, em que pese a Comissão Processante tenha abordado a omissão de prestação de contas e a adulteração dos extratos bancários, é certo que a pena de demissão escolhida pela Administração Pública estava prevista abstratamente e era adequada ao comportamento tipificado quanto a aplicação irregular de dinheiro público (artigo 147, VIII, da Lei Municipal no. 1.752/90), que, no caso, restou comprovado que não houve lesão aos cofres públicos ou dilapidação do patrimônio municipal, bem como que a verba foi destinada para o conserto dos aparelhos de ar condicionado do Município.
Portanto, correta a conclusão do Juízo de Primeiro Grau, de que não restou devidamente caracterizada a má-fé da autora na aplicação das verbas do Programa Mais Educação, mas apenas a inobservância de norma referente à utilização de recurso público, conduta cuja pena de demissão foge à proporcionalidade, principalmente quando não resultou qualquer prejuízo ao erário.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – CONVÊNIO – APLICAÇÃO PARCIAL COM DESVIO DA FINALIDADE ESTRITA DO OBJETO – UTILIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UTILIDADE PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA – NÃO CARCTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/92 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A irregularidade somente constitui conduta ímproba quando presente o dolo, há hipótese do art. 11 e ao menos culpa, na hipótese do art. 10 da Lei 8.429/92.
A utilização de parte de valor de convênio em ações que fogem ao estrito objeto do convênio, mas beneficiam a população, especialmente idosos e deficientes, caracteriza a inexistência de dolo ou má-fé na conduta. (TJMT – Ap 24686/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/4/2016, Publicado no DJE 7/4/2016). [Destaquei].

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Rondonópolis, mantendo incólume a sentença de Primeiro Grau.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 8 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA